Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006520-10.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REQUERIDO), LUZIMAR DA SILVA MIRANDA - CPF: 836.055.251-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GODOI (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MIRANDA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GODOI (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

- Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ademais, a suposta “nova prova” materializada em declaração da então corré não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente;

- Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE:

GILBERTO GODOI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

GILBERTO GODOI
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pretendendo a desconstituição do édito condenatório parcialmente ratificado [houve absolvição do crime de associação para o tráfico e redimensionamento da pena do crime de tráfico de entorpecentes] pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0005589-18-2018.8.11.0015 [relativa à ação penal de mesmo número que tramitou perante a 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT], no qual foi condenado à pena de
9
(nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Pleiteia a procedência da revisional a fim de ser
absolvido
mediante o reconhecimento de que inexistem provas suficientes de que tenha praticado o crime de tráfico de drogas, bem como da nova evidência de sua inocência, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Instruiu a inicial com os documentos digitais de ID 123941474 e ss.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 124074081 – pág. 1 foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 124512681 – págs. 1/8, da lavra do i. Promotor de Justiça designado,
Dr. Wesley Sanchez Lacerda
, opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
e
, se conhecido, pela
im
procedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, § 1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se da certidão de ID 123941479 – pág. 79 que o v. acórdão confirmatório, em parte, da r. sentença,
transitou em julgado
em
31
/05/2019
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido revisional.

Colhe-se dos autos que
GILBERTO GODOI
foi originariamente condenado à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado
, bem como ao pagamento de
1.410 (um mil e quatrocentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados nos artigos
33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI todos da Lei n° 11.343/06, nos termos do artigo 69 do Código Penal
.

Nos moldes em que foram circunstanciados os fatos, de
data não precisada até o dia 1.º de março de 2018, na Rua Passo Fundo, s/n.º, Bairro Alto da Glória, em Sinop – MT,
GILBERTO GODOI
, juntamente com
Luzimar da Silva Miranda
, vulgo "Lu" e
Wellington Miranda Batista
, bem como com o adolescente
Robson Silva dos Santos
, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Da denúncia ainda ressai que no dia 1.º de março de 2018, por volta das 18h30min, na Rua Diamante, Bairro Pérola, em Sinop –MT, o ora Requerente e os demais corréus, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, e com o envolvimento do adolescente
Robson Silva dos Santos
, concorreram para que este trouxesse consigo e transportasse, para fins de comercialização, 01 (um) tablete com massa líquida de
983,7g (novecentos e oitenta e três gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Constou, ainda, que no mesmo dia 1.º de março de 2018, por volta das 18h30min, na Rua Passo Fundo, s/n.º, Bairro Alto da Glória, em Sinop–MT, o ora Requerente e os demais corréus, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, e com o envolvimento do adolescente
Robson Silva dos Santos
, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização,
12 (doze) tabletes com massa bruta total de 8.043,2g (oito quilogramas e quarenta e três gramas e dois decigramas) e 61 (sessenta e uma) "trouxinhas" com massa bruta total de 270,6g (duzentos e setenta gramas e seis decigramas), todos de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como "maconha"
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que no dia 1.º de março de 2018, por volta das 18h30min, após receberem informação oriunda da Agência Regional de Inteligência de que um jovem que pilotava uma motocicleta Titan, de cor escura, estava sendo monitorado e iria fazer a entrega de certa quantia de droga, policiais militares passaram a realizar diligências e, na Rua Diamante, Bairro Pérola, em Sinop–MT, abordaram o adolescente
Robson Silva dos Santos
, que na ocasião conduzia uma motocicleta com as mesmas características repassadas.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram em poder do adolescente
Robson
um tablete com massa líquida de 983,7g (novecentos e oitenta e três gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, que ele trazia consigo e transportava, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares, sob as ordens dos corréus
Luzimar
e
Wellington
e do ora Requerente
GILBERTO
.

Considerando que durante a abordagem, o adolescente
Robson
informou aos policiais militares que residia na Rua Passo Fundo, s/nº, Bairro Alto da Glória, em Sinop – MT, estes se deslocaram até o endereço informado e se depararam com a adolescente
Sthefany
e os corréus
Luzimar
e
Wellington
, sendo que este, assim que avistou a guarnição, tentou empreender fuga, mas foi abordado logo em seguida.

Relatou-se, ainda, que após questionamentos feitos pelos policiais militares,
Luzimar
indicou o local em que estaria escondida a droga e confessou que o entorpecente também pertencia ao seu convivente
GILBERTO
, que se encontrava preso no raio azul do Presídio "Ferrugem", bem como afirmou que fazia a distribuição de drogas conforme as orientações que eram repassadas por ele via telefone.

Em seguida, os policiais militares lograram êxito em localizar na residência dos réus os 12 (doze) tabletes e as 61 (sessenta e uma) "trouxinhas" acima descritas, todos de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", que eles tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, em coautoria e com o envolvimento do adolescente
Robson Silva dos Santos
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Além da droga, foram apreendidos na residência dos réus uma balança de precisão, R$ 711,50 (setecentos e onze reais e cinquenta centavos) em espécie e 03 (três) cadernos com várias anotações de contabilidade referentes à comercialização de drogas.

Interposto o recurso de apelação criminal n.º 0005589-18.2018.8.11.0015 pelos corréus
Luzimar da Silva Miranda

e

Wellington Miranda Batista
, bem como pelo
ora revisionando
, no qual, além de vindicarem subsidiariamente pela readequação das penas e dos respectivos regimes,
pugnaram pela
absolvição, diante da insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico
e, em relação ao crime de associação para o tráfico, diante da ausência de provas demonstradoras da estabilidade e do vínculo associativo. Este órgão
ad quem
, por meio da sua Colenda Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE – AUTORIA – CARACTERIZAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E IDÔNEO A DEMONSTRAR QUE OS APELANTES ENCONTRAM-SE ENVOLVIDOS NO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PALAVRA DOS POLICIAIS - PROVA VÁLIDA - INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO CONFIRMADA
-
DOSIMETRIA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO A TÍTULO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Negativa dos apelantes que não se sustenta diante do conjunto probatório. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos apelantes a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de suas condenações é medida que se impõe. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Havendo equivocada análise da dosimetria na pena-base, em virtude da valoração negativa da conduta social e personalidade do agente, forçosa a sua reanálise com a consequente redução da reprimenda em relação ao delito de tráfico de drogas.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
EXISTÊNCIA DUVIDOSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico
,
impõe-se a absolvição dos apelantes.” –
grifei – ID 123941479 – págs. 77/78.

E, especificamente quanto ao delito de tráfico de drogas, do
voto condutor
ainda constou,
verbis
:

“
CRIME TRÁFICO DE DROGAS.

Os recursos
visam as absolvições dos apelantes, em razão de que as provas não são suficientes para ensejar as condenações
, bem com o redimensionamento da pena, e alteração de regime.

Aduz a defesa da apelante Luzimar da Silva Miranda que a droga apreendida não pertencia a acusada, pois, tão somente guardava para uma terceira pessoa, bem como não tinha a intenção vendê-la.

Da mesma forma,
em referência ao apelante Gilberto Godoi, alega que não existe nos autos qualquer prova robusta que comprove, que o recorrente tinha qualquer envolvimento no delito, pois se encontrava encarcerado, e não foi apreendido qualquer objeto, que vinculasse alguma comunicação com o mundo exterior
.

Não obstante,
as provas dos autos são suficientes para manter as condenações dos apelantes nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06.

A fim de demonstrar a autoria, utilizo-me da prova colhida em juízo, assim resumida na sentença, in verbis: ID. N. 7141120.

‘Em depoimento policial o a
ré Luzimar da Silva Miranda
permaneceu em silêncio, em Juízo, relatou que não aufere qualquer tipo lucro com os entorpecentes que foram apreendidos em sua residência, sobre isso afirmou que trabalha em frente ao presídio regional há pelo menos 04 (quatro) anos, segundo ela, diversas pessoas trazem “coisas” para que ela guarde – uma espécie de depósito – relatou, ainda, que no dia dos fatos uma senhora deixou uma bolsa em sua residência, mas que voltaria para buscá-la, segundo ela, essa mulher nunca mais voltou.

Relatou, ainda, que ao abrir a respectiva bolsa, para conferir o que havia dentro, verificou que se tratava de entorpecentes, segundo ela, logo em seguida a polícia teria chegado e feito a abordagem. Relatou, ainda, que por conta das visitas de familiares dos reeducados no presídio local, estes levavam diversas coisas (roupas, ventilador, colchão, etc..), para que ela guardasse provisoriamente em sua residência – uma espécie de depósito - Relatou, ainda, saber sobre o conteúdo da bolsa (entorpecentes), revelando inclusive que sabia o modo de acondicionamento do entorpecente. Sobre a apreensão de uma balança de precisão, sobre isso afirmou que realmente possui 01 (uma) balança em sua residência, entretanto, segundo ela, utilizava tão somente para pesar alimentos. Sobre a droga apreendida com o seu genro (Adolescente Robson), sobre isso afirmou que a droga era direcionada à pessoa denominada “Aline”. Afirmou que seu genro, ao tentar fazer a entregar do entorpecente (aproximadamente 500g de maconha), foi preso em flagrante delito. Quando indagada acerca do valor do entorpecente, afirmou sem hesitar: “R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)” – inclusive quanto à natureza da substância: “era maconha” e quantidade (500g) - Relatou, ainda, que só foi esse dia que seu genro foi levar o entorpecente. Quando indagada novamente acerca de como realmente aconteceu, detalhou: “um motoqueiro levou, falou que era da Aline (...) falou que era para levar no Pérola e deu o número do telefone, e foi o telefone que eu dei para meu genro (...) aí meu genro foi lá no pérola (....), mas era a polícia”. Quando indagada novamente sobre o quantum ganharia para realizar a entrega da droga, afirmou: “eu não iria ganhar nada’. [depoimento ré Luzimar da Silva Miranda em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

Em Juízo, o réu Gilberto Godoi
, relatou que não tem qualquer relação com os fatos constantes na denúncia, porquanto está preso na penitenciária local e sequer sabia do acontecido. Relatou que soube dos fatos depois de 10 (dez) dias, segundo ele, sua convivente Luzimar foi presa pela segunda vez por este motivo (tráfico de drogas) e, segundo ele, ela não teria lhe informado quem seria o proprietário do entorpecente. Afirmou que nunca solicitou a ré Luzimar para que vendesse entorpecente. [depoimento réu Gilberto Godói em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

(....)

A testemunha
Robson Silva dos Santos,
em Juízo, relatou que foi abordado por policiais com 500g (quinhentas gramas) de substância entorpecente e que não pode revelar o nome da pessoa que te repassou essa quantia. Relatou que buscou o entorpecente na residência de sua sogra (Ré Luzimar) e quando foi realizar a entrega, policiais o abordaram. Relatou que não sabe o que foi encontrado dentro da residência da ré Luzimar, porquanto estava dentro da viatura quando das buscas domiciliar. Quando indagado acerca da entrega da droga (quem era o mandante?), afirmou que entregou droga para Luzimar e que teria sido “só essa vez”. Relatou que não iria receber qualquer dinheiro, apenas entregar o entorpecente, entretanto quando foi entregá-la, deparou-se com agentes da polícia, vindo a ser preso em flagrante. [depoimento testemunha Robson Silva dos Santos em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

A testemunha Sthefany Miranda Batista
, em Juízo, relatou que chegou um pouco antes da abordagem policial na residência de sua mãe, sobre esse fato relatou que não tinha conhecimento acerca da droga apreendida, segundo ela, sabia que sua mãe vendia salgados. Relatou, ainda, que as anotações no caderno apreendido eram relativas tão somente aos salgados, referindo-se a 01 (um) dos 03 (três) cadernos apreendidos. Quando indagado acerca da balança de precisão apreendida, sobre isso relatou que não tinha conhecimento. Quando indagada especificamente acerca da propriedade do entorpecente, relatou que também não tinha conhecimento. Relatou, por fim, que tinha conhecimento que sua mãe Luzimar visitava o réu Gilberto Godói no presídio regional, entretanto afirma que não sabia o motivo. [depoimento testemunha Sthefany Miranda Batista em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

A testemunha Sd PM Cainan Felipe Dias dos Santos
, em depoimento policial, relatou que “na rua diamante do bairro pérola, conseguimos fazer a abordagem do menor Robson conduzindo a motocicleta supracitada e em posse do menor um tablete de entorpecentes (maconha) onde de imediato o mesmo informou que residia no bairro alto da gloria juntamente com sua esposa Sthefany e sogra Luzimar, que deslocamos no referido endereço encontramos o restante dos conduzidos; que Welington tentou evadir da guarnição porem foi feito o acompanhamento e detenção, que ao ser indagada a proprietária da residência Luzimar relatou onde estaria escondido a droga; que o entorpecente seria de seu marido Gilberto Godói vulgo Gordinho, que esta preso no raio azul do presídio ferrugem; Que ela vendia salgados na frente do presídio e fazia a distribuição do entorpecente aqui fora conforme orientação de seu marido onde tal ordem é dada por meio de telefone” [sic]. Em Juízo, a testemunha Sd PM Cainan Felipe dos Dias dos Santos, relatou que o setor de inteligência polícia repassou uma informação de que um rapaz conduzindo uma motocicleta estaria fazendo a entrega de entorpecentes em determinada região de Sinop/MT, segundo ele, os policiais fizeram a abordagem e encontraram uma quantidade da droga apreendida. Relatou que o abordado relatou que a droga era de sua sogra (Ré Luzimar), sendo que ela teria solicitado para que ele fizesse a entrega. Segundo ele, o abordado teria dito que na casa da ré Luzimar havia outra quantidade de entorpecente e, por este motivo, os policiais se deslocaram até a residência. Em buscas domiciliar, os policiais apreenderam outra quantidade de entorpecente que, segundo ele, era de propriedade do marido/namorado da ré Luzimar que está preso (Réu Gilberto Godói). Quando indagado especificamente acerca da participação do réu Wellignton na prática desses crimes, sobre isso relatou que no momento da abordagem ele teria tentado empreender fuga, não relatando qualquer outra informação que possa indicar a participação do denunciado. Quando indagado acerca dos 03 (três) cadernos apreendidos e uma balança de precisão, sobre isso afirmou que havia diversas anotações acerca do tráfico de entorpecentes, cujo teor era relacionado à contabilidade e volumes repassados. Relatou que a maior parte da droga apreendida foi a ré Luzimar da Silva Miranda que indicou onde mantinha armazenada. [depoimento testemunha Sd PM Cainan Felipe dias dos Santos em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

A Testemunha Sd PM Antônio Marcos Morais Araújo,
em Juízo, relatou que havia informação de que um rapaz iria entregar entorpecentes no Jardim Pérola, em Sinop/MT, inclusive com as características da motocicleta. Em diligências pelo bairro, foi encontrado o adolescente trazendo consigo determinada quantidade do entorpecente, segundo ele, no momento da abordagem o adolescente informou que teria levado a droga em nome de sua sogra (Ré Luzimar). Após, deslocaram-se até a residência da ré Luzimar, oportunidade em que encontraram outra quantidade de entorpecente – inclusive indicada pela própria ré - sendo que ela (ré Luzimar) teria revelado que a droga apreendida era de propriedade do seu marido recluso na penitenciária “ferrugem” (Réu Gilberto Godói). Relatou que a droga estava embala e pronta para ser levada até o presídio. Segundo o policial, havia droga enterrada no quintal da residência (dentre vários buracos), bem como outra quantidade no quarto, sendo encontrada também uma balança de precisão e cadernos com anotações relativos ao tráfico. Relatou, por fim, que o menor Robson afirmou que a ré Luzimar o utilizava porquanto dessa condição: “ser menor de idade”. [depoimento testemunha Sd PM Antônio Marcos Morais Araújo em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].’

A apelante Luzimar da Silva Miranda, em juízo, nega qualquer envolvimento com as drogas apreendidas em sua residência, ao argumento que trabalha em frente ao presídio, vendendo salgados, e nesta ocasião uma senhora deixou uma bolsa, mencionando que voltaria para buscá-la, contudo, essa mulher nunca mais voltou, e segundo ela a droga estava dentro da bolsa em sua residência.

Entretanto, a versão é totalmente inverossímil e divorciada das provas dos autos, isso porque a testemunha Cainan Felipe Dias dos Santos, policial militar, relatou que a maior parte da droga apreendida estava enterrada no quintal, contrariando a versão da apelante.

Além do mais, parte da substância apreendida em poder do menor Robson, ocorreu no momento em este realizava uma entrega com sua motocicleta, a mando da apelante, que inclusive buscou o entorpecente em sua residência, consoante depoimento do próprio menor.

Ademais, a recorrente responde a outras ações penais pelo delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, inclusive possui em seu desfavor uma sentença criminal não transitada em julgado (cód. 325096) pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito
, hipótese dos autos.

Assim, ao contrário do alegado,
sobram indicativos
de que a apelante tinha pleno conhecimento do entorpecente e participação ativa na traficância.

Por outro lado,
a defesa do apelante Gilberto Godoi postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas, considerando que se encontrava preso no Presídio “Ferrugem” quando a droga foi encontrada na residência de sua companheira, contudo, não merece prosperar
.

Conforme extrai-se do depoimento do policial Cainan Felipe, que ao indagar a proprietária da residência, Sra. Luzimar, local que foi encontrado 8043,2g (oito quilogramas e quarenta e três gramas e dois decigramas) e 61 (sessenta e uma) "trouxinhas" com massa bruta total de 270,6g (duzentos e setenta gramas e seis decigramas), de maconha, esta relatou que a droga seria de seu marido Gilberto, que encontra-se preso no raio azul do presídio ferrugem, e fazia a distribuição do entorpecente na cidade
conforme orientação dele
, e tal afirmação foi corroborado pelo depoimento do policial Antônio Marcos Morais Araújo.

É natural que o acusado negue seu envolvimento na propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas para tentar fugir à responsabilização penal pelo crime,
alegação que foi bem afastada na sentença.

De outro lado, é de se consignar válidos os depoimentos de policiais, assim como de quaisquer outras testemunhas, sobremodo, não havendo, como no caso, qualquer indício de suspeição, conforme reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores, neste sentido:

‘PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. AÇÕES E OMISSÕES ATRIBUÍDAS AO RÉU NARRADOS NA EXORDIAL. LIAME ENTRE OS SEUS ATOS E OS RESULTADOS DELITIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE DESCRITO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

9. A teor do entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

10. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes.

11. Recurso desprovido.

(RHC 56.610/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)’

De outra parte, o acusado, por sua vez, em que pese sustente que esteja recolhido no Presídio, não trouxe nenhum elemento que amparasse, ainda que minimamente, sua versão de que havia sido acusado injustamente.

Dessa forma,
somadas essas considerações com aquelas consignadas na sentença,
mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06...” –
grifei – ID 123941479 – págs. 64/69.

No caso em exame, portanto, está claro, ao menos em relação às causas de pedir atreladas à
suposta insuficiência de provas de que tenha praticado o crime de tráfico de drogas
e à
unilateralidade das informações trazidas pelos policiais militares
, que o revisionando pretende tão-somente o reexame de questões já enfrentadas e decididas na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e ao órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
mutatis mutandis
:

“TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019413-04.2020.8.11.0000 REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”

(TJ-MT 10194130420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/12/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 09/12/2020).

Quanto à causa de pedir relacionada ao surgimento de
nova prova
, supostamente demonstradora da inocência do revisionando e da própria inexistência do delito, consistente na novel
declaração de
Luzimar da Silva Miranda
, constata-se que
não foi submetida à indispensável justificação sob o crivo do contraditório
, eis que materializa mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada.

Ou seja, apesar do revisionando fundamentar seu pedido também no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, para o julgamento da ação revisional lastreada nesse normativo, mostra-se

indispensável que as

novas provas

acerca da inocência ou da falsidade documental em que se fundou a certeza da autoria para a prolação da condenação – que são questões ainda não enfrentadas no juízo condenatório –,
tenham sido obtidas em sede de justificação criminal ou por intermédio de outra medida cautelar judicial

adequada para a produção desse novo elemento de convicção, porque não há fase instrutória no âmbito da revisão criminal, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório. E,

deste encargo, o revisionando efetivamente não se desincumbiu.

É assente na doutrina e jurisprudência pátrias que, ausente prova nova produzida em justificação criminal, que divise a ocorrência do equívoco de julgamento, inexiste circunstância não sopesada nos meios ordinários que autorize, nesta via extraordinária que é a revisão criminal, a declaração de inocência do condenado, não se caracterizando meras declarações particulares em prova conclusiva e suficiente para alterar a essência da decisão guerreada, de modo a elidir os fundamentos da condenação.

Sobre a necessidade da prévia justificação criminal é o escólio de Antônio Sydnei de Oliveira Júnior:

“(...)
A justificação prévia assim engendrada possui natureza processual equivalente a uma medida cautelar preparatória, fomentando, destarte, o pleno contraditório.

Através dela a parte fornecerá ao Juízo revisor elementos de convicção que possam justificar e tornar plausível um futuro provimento da pretensão revisional.
Com ela visa-se assegurar uma prova – não simplesmente constituí-la e objetiva-se fazer a inteligência dos juízes da revista se inclinar para sua aceitação (...).”
(
In
Revisão Criminal – Novas Reflexões. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122/123). Grifei.

Acerca da mesma matéria esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem idêntico posicionamento há tempos sacramentado, consoante se dessume do v. acórdão a seguir ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
1. PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO AO ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA EM DEPOIMENTOS FALSOS E QUE EXISTEM PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS II E III ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – MERAS ALEGAÇÕES SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA –
PRETENSÃO QUE DEVE ESTAR AMPARADA EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS ALEGAÇÕES OBTIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA EQUIVALENTE, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (...)

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois
as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente...
” (RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Grifei.

De todo modo, ainda importa rememorar que não se admite seja a cautelar de justificação, para fins de Revisão Criminal, utilizada apenas como uma nova oportunidade de reinquirir pessoas já ouvidas no processo da condenação [como quer o Revisionando], ou para arrolar novas testemunhas, devendo o requerente demonstrar, antes, que os depoimentos são falsos (art. 621, II, do CPP).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA.
ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
Dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade.

2. Além disso, o processo não havia alcançado termo quando do pedido de justificação, ou seja, ainda não havia trânsito em julgado, o que mostra desarrazoada a pretensão de produzir concomitantemente prova relativa à mesma ação penal com vistas a futura revisão criminal.
3. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
demonstrada à toda evidência a ausência das condições da ação,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
GILBERTO GODOI
, fazendo-o com supedâneo no art. 3.º do CPP c/c art. 485, inc. IV do CPC.

É como voto.

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal manejada por Gilberto Godoi, pretendendo a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e modificada parcialmente pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que lhe impôs a reprimenda definitiva de 9 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 665 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento atinente ao envolvimento de adolescente [art. 33,
caput,
c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita duas teses distintas: 1) que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos; 2) a descoberta de novas provas de inocência do condenado.

Sustenta a defesa que não consta dos autos provas de que o réu tenha efetivamente praticado qualquer dos verbos nucleares do tipo penal do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Argumenta que inexistem informações que Gilberto estivesse envolvido no crime, salientando que a codenunciada, Luzimar, em nenhum momento fez tal afirmação.

Ressaltou que, apesar de os policiais terem afirmado que Luzimar confessou que as drogas eram de propriedade de Gilberto, não foram trazidas provas de verossimilhança dessas declarações.

No atinente à participação do revisionando na prática do crime de tráfico de drogas, convém salientar que a Primeira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da Apelação n. 0005589-18.2018.8.11.0015, de relatoria do Des. Paulo da Cunha, analisou pormenorizadamente as provas recolhidas ao longo da instrução criminal, reconhecendo, ao final, sua responsabilidade penal.

Para melhor compreensão dos fatos, valho-me de excerto do voto-condutor proferido pelo Relator da Apelação, Des. Paulo da Cunha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Os recursos visam as absolvições dos apelantes, em razão de que
as provas não são suficientes para ensejar as condenações
, bem com o redimensionamento da pena, e alteração de regime.

Aduz a defesa da apelante Luzimar da Silva Miranda que a droga apreendida não pertencia a acusada, pois, tão somente guardava para uma terceira pessoa, bem como não tinha a intenção vendê-la.

Da mesma forma, em referência ao apelante
Gilberto Godoi
, alega que
não existe nos autos qualquer prova robusta que comprove, que o recorrente tinha qualquer envolvimento no delito
,
pois se encontrava encarcerado
, e não foi apreendido qualquer objeto, que vinculasse alguma comunicação com o mundo exterior.

Não obstante, as provas dos autos são suficientes para manter as condenações dos apelantes nas sanções do art. 33,
‘caput’
, c.c. art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06.

A fim de demonstrar a autoria, utilizo-me da prova colhida em juízo, assim resumida na sentença,
in verbis
: ID. N. 7141120.

“Em depoimento policial, a ré Luzimar da Silva Miranda permaneceu em silêncio, em Juízo, relatou que não aufere qualquer tipo lucro com os entorpecentes que foram apreendidos em sua residência, sobre isso afirmou que trabalha em frente ao presídio regional há pelo menos 4 (quatro) anos, segundo ela, diversas pessoas trazem
‘coisas’
para que ela guarde – uma espécie de depósito – relatou, ainda, que
no dia dos fatos uma senhora deixou uma bolsa em sua residência, mas que voltaria para buscá-la
, segundo ela, essa mulher nunca mais voltou.

Relatou, ainda, que
ao abrir a respectiva bolsa
, para conferir o que havia dentro,
verificou que se tratava de entorpecentes
, segundo ela, logo em seguida a polícia teria chegado e feito a abordagem. Relatou, ainda, que por conta das visitas de familiares dos reeducados no presídio local, estes levavam diversas coisas (roupas, ventilador, colchão, etc.), para que ela guardasse provisoriamente em sua residência – uma espécie de depósito –. Relatou, ainda, saber sobre o conteúdo da bolsa (entorpecentes), revelando inclusive que sabia o modo de acondicionamento do entorpecente. Sobre a apreensão de uma balança de precisão, sobre isso afirmou que realmente possui 1 (uma) balança em sua residência, entretanto, segundo ela, utilizava tão somente para pesar alimentos.
Sobre a droga apreendida com o seu genro (adolescente Robson), sobre isso afirmou que a droga era direcionada à pessoa denominada ‘Aline’.
Afirmou que seu genro, ao tentar fazer a entregar do entorpecente (aproximadamente 500g de maconha), foi preso em flagrante delito. Quando
indagada acerca do valor do entorpecente
,
afirmou sem hesitar
:
‘R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)’
– inclusive quanto à natureza da substância:
‘era maconha’
e quantidade (500g). Relatou, ainda, que só foi esse dia que seu genro foi levar o entorpecente. Quando indagada novamente acerca de como realmente aconteceu, detalhou:
‘um motoqueiro levou, falou que era da Aline (...) falou que era para levar no Pérola e deu o número do telefone, e foi o telefone que eu dei para meu genro (...) aí meu genro foi lá no Pérola (....), mas era a polícia’
. Quando indagada novamente sobre quanto ganharia para realizar a entrega da droga, afirmou:
‘eu não iria ganhar nada’
. [Depoimento da ré
Luzimar da Silva Miranda
, em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

Em Juízo, o réu
Gilberto Godoi
, relatou que
não tem qualquer relação com os fatos constantes na denúncia,
porquanto
está preso na penitenciária local
e sequer sabia do acontecido. Relatou que
soube dos fatos depois de 10 (dez) dias
, segundo ele,
sua convivente Luzimar foi presa pela segunda vez por este motivo
(tráfico de drogas) e, segundo ele, ela não teria lhe informado quem seria o proprietário do entorpecente. Afirmou que
nunca solicitou à ré Luzimar para que vendesse entorpecente
. [Depoimento réu Gilberto Godói, em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

[...]

A testemunha
Robson Silva dos Santos
, em Juízo, relatou que foi abordado por policias com 500g (quinhentos gramas) de substância entorpecente e que
não pode revelar o nome da pessoa que te repassou essa quantia
. Relatou que
buscou o entorpecente na residência de sua sogra
(
ré Luzimar
) e, quando foi realizar a entrega, policias o abordaram. Relatou que não sabe o que foi encontrado dentro da residência da ré Luzimar, porquanto estava dentro da viatura quando da busca domiciliar. Quando indagado acerca da entrega da droga (quem era o mandante),
afirmou que entregou droga para Luzimar e que teria sido ‘só essa vez’
. Relatou que não iria receber qualquer dinheiro, apenas entregar o entorpecente, entretanto quando foi entregá-la, deparou-se com agentes da polícia, vindo a ser preso em flagrante. [Depoimento testemunha Robson Silva dos Santos, em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

A testemunha
Sthefany Miranda Batista
, em Juízo, relatou que
chegou um pouco antes da abordagem policial na residência de sua mãe
, sobre esse fato relatou que
não tinha conhecimento acerca da droga apreendida
, segundo ela, sabia que sua mãe vendia salgados. Relatou, ainda, que as anotações no caderno apreendido eram relativas tão somente aos salgados, referindo-se a 1 (um) dos 3 (três) cadernos apreendidos. Quando indagado acerca da balança de precisão apreendida, sobre isso relatou que não tinha conhecimento. Quando indagada especificamente acerca da propriedade do entorpecente, relatou que também não tinha conhecimento. Relatou, por fim,
que tinha conhecimento que sua mãe Luzimar visitava o réu Gilberto Godoi no presídio regional, entretanto afirma que não sabia o motivo.
[Depoimento testemunha Sthefany Miranda Batista, em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

A testemunha
Sd PM Cainan Felipe Dias dos Santos
, em depoimento policial, relatou que na rua Diamante, bairro Pérola, conseguimos fazer a
abordagem do menor Robson
conduzindo a motocicleta supracitada e em posse do menor
um tablete de entorpecentes (maconha)
onde de imediato o mesmo informou que residia no bairro Alto da Gloria, juntamente com sua esposa Sthefany e sogra Luzimar, que deslocamos no referido endereço encontramos o restante dos conduzidos; que Welington tentou evadir da guarnição porém foi feito o acompanhamento e detenção,
que ao ser indagada a proprietária da residência Luzimar relatou onde estaria escondido a droga
; que
o entorpecente seria de seu marido Gilberto Godoi, vulgo Gordinho
, que está preso no raio azul do Presídio Ferrugem; Que
ela vendia salgados na frente do presídio e fazia a distribuição do entorpecente aqui fora conforme orientação de seu marido onde tal ordem é dada por meio de telefone
[sic].

Em Juízo, a testemunha
Sd PM Cainan Felipe dos Dias dos Santos
, relatou que o Setor de Inteligência da Polícia repassou informação de que um rapaz conduzindo uma motocicleta estaria fazendo a entrega de entorpecentes em determinada região de Sinop/MT. Segundo ele, os policiais fizeram a abordagem e encontraram uma quantidade da droga apreendida. Relatou que
o abordado relatou que a droga era de sua sogra (ré Luzimar)
, sendo que
ela teria solicitado para que ele fizesse a entrega.
Segundo ele,
o abordado teria dito que na casa da ré Luzimar havia outra quantidade de entorpecente
e, por este motivo, os policiais
se deslocaram até a residência
. Em busca domiciliar,
os policiais apreenderam outra quantidade de entorpecente
que, segundo ele,
era de propriedade do marido/namorado da ré Luzimar que está preso (réu Gilberto Godoi)
. Quando indagado especificamente acerca da participação do réu Wellington na prática desses crimes, sobre isso relatou que, no momento da abordagem, ele teria tentado empreender fuga, não relatando qualquer outra informação que possa indicar a participação do denunciado. Quando indagado acerca dos 3 (três) cadernos apreendidos e uma balança de precisão, sobre isso afirmou que
havia diversas anotações acerca do tráfico de entorpecentes
, cujo teor era relacionado à contabilidade e volumes repassados. Relatou que
a maior parte da droga apreendida foi a ré Luzimar da Silva Miranda que indicou onde mantinha armazenada
. [Depoimento testemunha Sd PM Cainan Felipe Dias dos Santos, em 23.10.2018, mídia digital, f. 167].

A testemunha
Sd PM Antônio Marcos Morais Araújo
, em Juízo, relatou que
havia informação de que um rapaz iria entregar entorpecentes no Jardim Pérola
, em Sinop/MT, inclusive com as características da motocicleta. Em diligências pelo bairro, foi encontrado o adolescente trazendo consigo determinada quantidade do entorpecente, segundo ele, no momento da abordagem
o adolescente informou que teria levado a droga em nome de sua sogra
(
ré Luzimar
). Após, deslocaram-se até a residência da ré Luzimar, oportunidade em que encontraram outra quantidade de entorpecente – inclusive indicada pela própria ré –
sendo que ela (ré Luzimar) teria revelado que a droga apreendida era de propriedade do seu marido recluso na penitenciária ‘Ferrugem’ (réu Gilberto Godoi)
. Relatou que
a droga estava embalada e pronta para ser levada até o presídio
. Segundo o policial, havia droga enterrada no quintal da residência (dentre vários buracos), bem como outra quantidade no quarto, sendo encontrada também uma balança de precisão e cadernos com anotações relativos ao tráfico. Relatou, por fim, que
o menor Robson afirmou que a ré Luzimar o utilizava porquanto dessa condição:
‘ser menor de idade’
. [Depoimento testemunha Sd PM Antônio Marcos Morais Araújo, em 23.10.2018, mídia digital, f. 167]”.

A apelante
Luzimar da Silva Miranda
,
em juízo
,
nega qualquer envolvimento com as drogas apreendidas em sua residência
, ao argumento que trabalha em frente ao presídio, vendendo salgados, e nesta ocasião uma senhora deixou uma bolsa, mencionando que voltaria para buscá-la, contudo, essa mulher nunca mais voltou, e segundo ela a droga estava dentro da bolsa em sua residência.

Entretanto, a versão é totalmente inverossímil e divorciada das provas dos autos, isso porque a testemunha Cainan Felipe Dias dos Santos, policial militar, relatou que
a maior parte da droga apreendida estava enterrada no quintal
, contrariando a versão da apelante.

Além do mais, parte da substância apreendida em poder do menor Robson, ocorreu no momento em este realizava uma entrega com sua motocicleta, a mando da apelante, que inclusive buscou o entorpecente em sua residência, consoante depoimento do próprio menor.

Ademais, a recorrente responde a outras ações penais pelo delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, inclusive possui em seu desfavor uma sentença criminal não transitada em julgado (cód. 325096) pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Outrossim, não é necessário que a acusada seja surpreendida comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, hipótese dos autos.

Assim, ao contrário do alegado,
sobram indicativos de que a apelante tinha pleno conhecimento do entorpecente e participação ativa na traficância
.

Por outro lado, a defesa do apelante
Gilberto Godoi
postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas, considerando que se encontrava preso no Presídio ‘Ferrugem’ quando a droga foi encontrada na residência de sua companheira, contudo, não merece prosperar.

Conforme extrai-se do depoimento do policial Cainan Felipe, que
ao indagar a proprietária da residência,

Sra. Luzimar, local que foi encontrado 8.043,2g (oito quilogramas e quarenta e três gramas e dois decigramas)
e
61 (sessenta e uma)

‘trouxinhas’
com massa bruta total de
270,6g (duzentos e setenta gramas e seis decigramas), de maconha
, esta relatou que
a droga seria de seu marido Gilberto
, que encontra-se preso no raio azul do Presídio Ferrugem,
e fazia a distribuição do entorpecente na cidade conforme orientação dele
, e
tal afirmação foi corroborada pelo depoimento do policial Antônio Marcos Morais Araújo
.

É natural que o acusado negue seu envolvimento na propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas para tentar fugir à responsabilização penal pelo crime, alegação que foi bem afastada na sentença.

[...]

De outra parte, o acusado, por sua vez, em que pese sustente que esteja recolhido no Presídio, não trouxe nenhum elemento que amparasse, ainda que minimamente, sua versão de que havia sido acusado injustamente.

Dessa forma, somadas essas considerações com aquelas consignadas na sentença, mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 33,
‘caput’
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06”.

Conquanto a defesa insista em asseverar que o revisionando não praticou o crime de tráfico de drogas, está clara que a pretensão posta na presente ação revisional é apenas e tão somente rediscutir a condenação imposta.

A toda a evidência, busca o revisionando a reanálise do conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, sob o pretexto de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, o que não é admissível.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...] o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[1]
.

No mesmo sentido, é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[2]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto,
a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[3]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[4]
.

Consoante destacou com propriedade o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer,
“se a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente,
submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação
, a presente revisional não tem plausibilidade”
.

Neste viés, fácil é concluir que a sentença condenatória está em plena consonância com as provas obtidas – a despeito do inconformismo do revisionando –, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito é medida de rigor.

No que tange à propalada existência de novas provas de inocência do condenado, melhor sorte não assiste ao requerente.

A defesa instruiu a petição inicial com a declaração particular
supostamente
subscrita pela codenunciada, Luzimar da Silva Miranda [Id. 123947973], contendo a seguinte narrativa:

“Declaro para os devidos fins que, no dia 1°/03/2018, eu estava na minha residência quando a polícia chegou já abrindo o portão e entrando na minha casa, sem sequer pedir a minha autorização.

Que no momento estava presente no local eu, meu filho, minha filha e o meu neto, que até estava no meu colo. Que os policiais chegaram rendendo todo mundo e vasculhando a minha casa, sem explicar o motivo.

Que eu só fiquei sabendo que eles tinham chegado na minha casa em razão do meu genro Robson ter sido apreendido em flagrante quando eles nos levaram ao camburão e eu o encontrei lá.

Que os policiais encontraram a droga dentro da mochila, que se encontrava em um armário na cozinha, a qual eu expliquei que não era minha, mas de uma mulher que havia deixado lá alguns objetos que eu acreditava ser jumbo para levar para o seu familiar que se encontrava preso no Ferrugem.

Que também encontraram uma droga enterrada no terreno da minha casa.

Que em momento algum eu disse que a droga era de meu marido.

Que eu sempre disse que a droga era de uma mulher que tinha deixado jumbo na minha casa, pois essa é a verdade.

Que era comum as pessoas deixarem jumbo na minha casa para eu levar depois no Ferrugem, visto que eu cobrava R$ 20,00 (vinte reais) por jumbo que eu levava. Que eu também cobrava R$ 20,00 (vinte reais) para levar a documentação para dar entrada na carteirinha e mais R$ 20,00 (vinte reais) para buscar as carteirinhas prontas.

Que eu tinha uma barraca de salgados que eu montava em frente ao presídio em dias de visita e de jumbo, por isso ia lá com certa frequência. Que até os agentes prisionais compravam salgados de mim e me conheciam.

Que no dia da abordagem, os policiais que chegaram perguntando quem era meu marido, e eu não respondia. Que chegaram a dizer que eu era esposa do Sapateiro e do Nego Branco, mas eu neguei. Que os policiais mexeram nos meus documentos e encontraram a minha carteirinha de visitas, aí começaram a afirmar que a droga era do Gilberto.

Que
a droga não era do Gilberto
. E não era minha. Infelizmente eu acabei confiando demais nos familiares que deixavam coisas e jumbo na minha casa, e hoje estou pagando pela minha ingenuidade.

Mas
o Gilberto não tem nada a ver com isso
, e não pode ser prejudicado por algo que sequer sabia que tinha na minha casa, muito menos tinha qualquer tipo de envolvimento”.

Não obstante o teor contido no documento juntado, percebe-se, às escâncaras, que sua intenção é afastar a responsabilidade penal do requerente, Gilberto Godoi, da prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Entretanto, por mais que a codenunciada afirme no documento apresentado que
“a droga não era do Gilberto”
, ou que
“Gilberto não tem nada a ver com isso”
, evidentemente que sua pretensão é rediscutir a conclusão exarada pelo juízo de origem, e por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, no qual foi reconhecida sua participação na prática delitiva.

De todo modo, além de não possuir o condão de autorizar a revisão da condenação imposta, ressalte-se que
“a declaração da testemunha Luzimar da Silva Miranda, trazida pelo requerente, não foi submetida à indispensável justificação, sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada”
, como bem destacou o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator para extinguir a presente revisão criminal sem resolução do mérito.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[2]
Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[3]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[4]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022